Tribunal: CARF
Processo: 16327.000185/2002-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.000185/2002-80
RESOLUÇÃO
1202-000.294 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO CITIBANK S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência.
Sala de Sessões, em 8 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo
(substituta integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em 20.09.2017, em face da decisão
proferida no âmbito da 3a Turma da DRJ/BH, que julgou improcedente a impugnação e manteve
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.294 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000185/2002-80
2
integralmente o crédito tributário relativo ao IRRF, decorrente da constatação de inconsistências
em sua DCTF apresentada para o Primeiro Trimestre de 1997, no importe de R$ 1.638.677,78.
Tal fato ocorreu pela não confirmação das vinculações informadas pelo contribuinte
na DCTF auditada, tais como os pagamentos e a suspensão da exigibilidade, em função do
depósito efetuado em ação judicial.
Irresignada, a recorrente apresentou os pagamentos tidos como não localizados e
que foram devidamente recolhidos com os códigos e vencimentos pertinentes, bem como os
DARF para comprovação, alegando ainda, que os demais débitos foram objeto de depósito judicial
nos autos do processo 93.0003933-4, que somente a partir do trânsito em julgado de decisão
definitiva ocorrerá efetivamente o vencimento da obrigação.
Em Revisão de Ofício promovida pela DRF confirmou-se o recolhimento do IRRF,
sem a confirmação dos depósitos judiciais. Desta, restou o saldo de R$ 4.567,02.
O Despacho emitido pelo fisco à fl. 81, esclarece que foram confirmados os
pagamentos apresentados e a suspensão de parte dos débitos; contudo, uma das ações judiciais
não foi localizada.
A recorrente alega que documentos acostados são suficientes para evidenciar que
os débitos foram objeto de depósito judicial, sendo certo que tais valores estão extintos por força
da conversão em renda a favor da União - Ação no 93.0003933-4, e do levantamento efetuado
pela parte autora da ação no 93.0021.293-1.
Assim, a recorrente requer a nulidade, alegada pela ausência de apreciação de
fundamentos relevantes, em especial a multa de ofício e os juros moratórios. A fim de comprovar
suas alegações, juntou aos autos cópias das guias de depósito judicial (fls. 34 a39).
Por fim, pleiteia que os autos sejam devolvidos à DRJ/BHE para novo julgamento, ou
que se deixe de declarar a nulidade para reconhecer a improcedência da autuação e, no mérito,
que julgue improcedente o lançamento e exonere os débitos consignados, ou à multa de ofício e
os juros de mora.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Da tempestividade
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.294 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000185/2002-80
3
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 21.08.2017, apresentando o Recurso Voluntário no dia 19.09.2017, ou seja, dentro do prazo de
30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Da diligência
A recorrente juntou os documentos (fls. 100 a 105), que identificam diversos
depósitos judiciais. No entanto, os depósitos efetuados na conta 0621/00206794 não foram
considerados, tendo em vista que nos sistemas informatizados da RFB apontaram a conta como
INEXISTENTE – fl. 75.
Houve também a tentativa por parte da DRF, para que a recorrente apresentasse o
extrato da conta 0621/00206794-0, no intuito de comprovar suas alegações (fl. 82), alegando a
recorrente que “as contas de depósito não são de sua titularidade, o que impossibilita a obtenção
dos extratos”, argumentando impossibilidade do fornecimento da documentação solicitada (fl.
87).
No entanto, a recorrente dispõe que não é parte interessada na demanda, mas
apenas responsável pela retenção, podendo a RFB confirmar a suspensão da exigibilidade in casu.
Sendo assim, proponho diligência à unidade de origem, a fim intimar à Caixa
Econômica Federal, de modo a identificar o depositante, o processo administrativo ou judicial, a
movimentação dos depósitos durante o mês, além de outros elementos que forem considerados
indispensáveis pela Secretaria da Receita Federal.
Do resultado da diligência, elaborar um relatório e intimar a recorrente a se
manifestar no prazo de 30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para que se
possa prosseguir o julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 869
DF CARF MF
Original